Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE QUE O GRAVAME TENHA SIDO REGISTRADO PERANTE O DETRAN. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69. EXIGÊNCIA DE QUE A TITULARIDADE TENHA SIDO TRANSFERIDA PARA O ADQUIRENTE NO REGISTRO DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inc. I.

2. O juízo a quo considerou que a ausência de apresentação de documentos que comprovassem a transferência da titularidade do veículo e o registro do gravame da alienação fiduciária impossibilitava a continuidade do feito, pelo que imperava a sua extinção.

3. Em suas razões, a parte apelante alega que os requisitos requeridos pelo juízo de origem não são necessários para a propositura de processo de busca e apreensão, já estando o feito devidamente instruído com a apresentação do contrato de alienação fiduciária e com o demonstrativo do débito em questão.

4. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a comprovação pelo credor fiduciário do registro do gravame ou da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, pelo que tais elementos não podem ser consubstanciados em requisitos de validade do negócio jurídico ou de eventual processo judicial, constituindo apenas elementos que modulam a eficácia do negócio perante terceiros.

5. Tendo a parte apresentado contrato de alienação fiduciária e a prova da mora do devedor, restam presentes os requisitos necessários para a continuidade do feito.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença vergastada e determinar a continuidade do feito.